Tribunal: TJBA
Processo: 0507360-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507360-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COISA JULGADA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosilene Santos da Silva contra a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada originalmente por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., posteriormente substituída por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. A sentença reconheceu a mora da devedora e determinou a consolidação da posse e da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de ilegalidade na capitalização diária de juros prevista no contrato, sustentando-se a ausência de informação clara quanto à taxa correspondente e a consequente descaracterização da mora, com base no dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A Ação de Busca e Apreensão foi instruída com documentos que comprovam a existência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e o inadimplemento contratual, bem como a notificação extrajudicial de constituição em mora.

A existência de ação revisional anterior, proposta pela própria Apelante e julgada improcedente com trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da coisa julgada quanto à validade das cláusulas contratuais, inclusive as relativas aos encargos de normalidade e à capitalização de juros.

A tentativa de rediscutir a legalidade da capitalização de juros no presente recurso colide com a autoridade da coisa julgada, violando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (CPC, arts. 502 e 503).

Ainda que houvesse menção à capitalização diária de juros no contrato – o que não se verifica nos autos – não há previsão expressa de taxa diária de juros, tampouco prova de sua cobrança efetiva.

A sentença deve ser mantida, reconhecendo-se a mora da Apelante e validando a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

Majoram-se os honorários recursais devidos pela Apelante, vencida, para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A coisa julgada material impede a rediscussão da validade das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, quando já decidida em ação revisional anterior. 2. A mora resta caracterizada quando comprovados inadimplemento e regular constituição do devedor, sendo válida a consolidação da posse e da propriedade do bem pelo credor fiduciário."

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0507360-81.2018.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado
ROSILENE SANTOS DA SILVA

e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA